Tribunal: TJPA
Processo: 0004826-54.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004826-54.2018.8.14.0008

APELANTE: WESLLEY CASTRO AQUINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO - ART.157, §2º, II, §2º-A, I DO CPB – RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO AS PROVAS ORAIS COLHIDAS – ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – PROVIMENTO.

1.
Em que pese o recente entendimento do STJ sobre a imprestabilidade do reconhecimento pessoal sem amparo nos demais elemento de prova para viabilizar uma condenação. O acervo demonstrou a existência de provas suficientes para ratificar a condenação dos apelantes, superando eventual vicio que porventura;

2.
o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável, mormente pela prova da materialidade delitiva consubstanciada pelos esclarecedores relatos da vítima e testemunha;

3.
Entendo que deve ser reduzida a pena-base fixada na sentença no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão. Após análise das fases, restou a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa;

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

WESLLEY CASTRO AQUINO,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara Criminal de Barcarena, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, II, §2º-A, I do CPB.

Narra a denúncia, em síntese, na data do dia 20/04/2018, por volta de 08h40 min, o réu, na companhia de outro agente não identificado nos autos, mediante grave ameaça e utilização de arma de fogo, subtraíram os bens da vítima que estava trafegando em via pública.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no art.157, §2º, II, §2º-A, I do CPB, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 146 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição ante a insuficiência de provas, bem como pela ausência de reconhecimento da pessoa acusada. Por fim, o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação, apenas com a recomendação de que seja realizada, pelo TJ/PA, uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, na primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com
pedido de inclusão em pauta
de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

A defesa, por sua vez, asseverou que as provas seriam insuficientes para balizar o decreto condenatório, com supedâneo no princípio
in dúbio pro reo,
bem como pelo vício verificado por ocasião da ausência de reconhecimento formal do apelante, que teria ignorado as regras do artigo 226, CPP. Em outro ponto, requer o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não só a materialidade, mas também a autoria delitiva do crime de roubo encontra-se devidamente provada nos autos, pelos depoimentos prestados pelas vítimas em sede policial e em Juízo.

A vítima NEYLA FRANCIANEDE MENEZES GOMES, declarou:

“Que estava com seu esposo; Que estavam andando em via pública durante o dia; Que de repente vieram dois numa moto; Que pararam ao lado do casal; Que estavam armador; Que o rapaz desceu da moto falando bora, bora, perdeu, perdeu.. passa o celular; Que o rapaz pegou o celular de dentro da sua bolsa; Que não chegaram a levar a bolsa; Que os dois estavam de cara limpa; Que a policia encontrou seu celular; Que seu esposo fez o reconhecimento por fotografia na delegacia; Que o celular foi recuperado; Que o réu já tinha até colocado fotos pessoais em seu celular”. (Depoimento retirado da sentença condenatória).

A vítima RODRIGO SANTOS TORH, declarou:

“Que estava com sua esposa em via pública; Que dois se aproximaram; Que o rapaz que estava pilotando a moto estava com arma; Que o rapaz da garupa desceu e anunciou o assalto; Que fez o reconhecimento do réu por fotografia; Que o outro não foi localizado; Que o réu foi quem pegou o celular; Que a arma parecia ser um 38”.
(Depoimento retirado da sentença condenatória).

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

No tocante ao reconhecimento de pessoas, o STF assevera que “
observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, constitui garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo
” (STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022).

Quanto à alegada nulidade em virtude da não obediência aos requisitos legais para reconhecimento do apelante, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, em que pese a afirmação das vítimas, bem como pelo depoimento da testemunha compromissada, Nicholas Barbosa Hortêncio de Lima, Delegado de Polícia Civil.

Outrossim, cumpre mencionar que a res furtiva foi encontrada na posse do ora apelante, que não apresentou nenhuma justificativa plausível para ter consigo o celular da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º A, I E 307 DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP – INVIABILIDADE -
RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO AS PROVAS ORAIS COLHIDAS
EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE INDICARAM O PROTAGONISMO DOS RECORRENTES NO DELITO - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS - crime foi praticado por duas pessoas armadas com participações conscientes e voluntária na mesma infração penal -DECISUM MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS - DECISÃO UNÂNIME. I - Com efeito, as provas orais produzidas, aliadas ao Auto de Reconhecimento ratificaram os termos da acusação, não havendo motivos para cogitar-se em absolvição por insuficiência de provas que restou superada em face da consistência e robustez das provas que apontaram os recorrentes como autores dos crimes em destaque. II -
Em que pese o recente entendimento do STJ sobre a imprestabilidade do reconhecimento pessoal sem amparo nos demais elemento de prova para viabilizar uma condenação. O acervo demonstrou a existência de provas suficientes para ratificar a condenação dos apelantes, superando eventual vicio que porventura.
(10477364, 10477364, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-01)

Desse modo, observa-se que não há quaisquer dúvidas de que o apelante foi um dos autores do crime de roubo em comento, o que restou comprovado por outros elementos probatórios carreados aos autos, como o próprio depoimento das vítimas e da testemunha de acusação.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Neste particular, requer o apelante a revisão da dosimetria, com a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (id. Nº 12376859), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes criminais, motivos do crime e circunstâncias do crime, vejamos:

“(...) Possui
ANTECEDENTES CRIMINAIS
;
MOTIVAÇÃO DO CRIME
– vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as
CIRCUNSTÂNCIAS
são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima em frente ao seu esposo (...)”

A sentença condenatória fixou a pena-base pelo crime de roubo em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 130 dias-multa.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os referidos vetores não se mostram suficientes para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Analisando detidamente os autos, diferente do que mencionado pela Defensoria Pública, o juízo
a quo
não valorou negativamente a circunstância judicial da personalidade, bem como as consequências do crime.
Entretanto, o magistrado deixou de apresentar motivação concreta para agravar a pena-base.

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE:

1ª fase da dosimetria
- considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Presentes na espécie uma circunstância atenuante, qual seja, ser o acusado menor de vinte e um anos de idade na época dos fatos (art. 65, I, do CPB), todavia, sua incidência encontra óbice na Súmula 231, do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Não há agravantes.

3ª fase
- mantendo a fração anteriormente fixada, aumento a pena na fração de 1/3, restando a pena concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime de cumprimento de pena fixado pelo Juízo
a quo
, o semiaberto de acordo com o disposto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 20/03/2024